Tribunal: STF
Processo: RE 897619
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CRÉDITO PRESUMIDO – PIS – COFINS – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – BAIXA À ORIGEM. MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.